Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018638-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (AGRAVANTE), PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C - EPP - CNPJ: 02.083.748/0001-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA, (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABDU RAHMAN HOMMAID - CPF: 032.952.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO – REJEIÇÃO LIMINAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor que entende correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da decisão da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença.

O agravante alega erros no cálculo apresentado pela agravada, de forma tão evidente que independe de nova planilha.

Argumenta que, por se tratar de erro material, não ocorre a preclusão.

Informa que a credora indicou como início, o dia 27-03-2013, no entanto o feito foi distribuído em 10-04-2013.

Aduz que foi aplicado o INPC como índice de correção, quando deveria ter sido a forma prevista no art. 406 do CC, conforme entendimento do STJ.

Esclarece que
a interpretação do art. 406 do Código Civil, segundo o entendimento do STJ, é de que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, deverá ser aplicada a taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária no mesmo período, já que a taxa já abarca ambas as atualizações.

Pede o efeito suspensivo e, no mérito, solicita a reforma da decisão recorrida, “
a fim de que sejam aplicados, no caso concreto o artigo 406 do CC, bem como aos Temas 99 e 112 do STJ, além de que seja dado integral aplicação ao artigo 927, III do CPC, de modo a garantir a aplicação das decisões das Cortes Superiores, em especial o quanto decidido no Recurso Repetitivo n.º 1.111.117/PR e RESp n.º 1.795.982/SP, aplicando-se a SELIC como índice de correção do crédito das Agravadas, visto não haver previsão no título executivo de qualquer outro, já se incorporando neste os juros de mora, alé é claro de que reste determinado, tal qual constante no título que o termo inicial deve respeitar aquele disciplinado, correspondendo ao presente caso como o dia 10 de abril de 2013
.”.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 227477674.

Contraminuta no ID. 232098240.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado iniciou o Cumprimento Provisório de Sentença para receber honorários advocatícios referentes à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, autos n. 0001495-09.2013.8.11.0013.

Naqueles autos os honorários advocatícios foram fixados nestes termos:

“
Em cumprimento ao princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante equivalente a 13% (treze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2°, I a IV, do NCPC
.” (ID. 38071687, p. 88 – autos n. 0001495-09.2013.8.11.0013)

Embora o processo ainda esteja em fase recursal no STJ, não houve mudança no percentual.

O agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença no ID. 102025801. Alega que existem erros materiais nos cálculos apresentados pelo agravado, que, incluem o uso de uma data inicial incorreta para a correção monetária e a aplicação de um índice de correção inadequado.

Sustenta que deveria ter sido aplicada a Taxa Selic, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e não o índice INPC utilizado.

As alegações foram rejeitadas desta forma:

“
Depreende-se dos autos que o impugnante sequer apresentou planilha dos valores que entende devidos, providência legalmente exigida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, com base na inteligência dos arts. 525, §4º, e art. 917, §3º, do CPC.

Como se sabe, as alegações de excesso de execução devem vir acompanhadas de provas pré-constituídas, sob pena de rejeição liminar do pedido (art. 525, §5º, do CPC).

Dentre essas provas, imprescindível é a apresentação de planilha de cálculos dos valores que entende como corretos ao prosseguimento do feito, de modo que a sua não apresentação veda o conhecimento da matéria aventada, ante a impossibilidade de exercer um juízo de valor comparativo entre os cálculos atuais do exequente e os valores apresentados pelo executado.

Desta forma, malgrado a argumentação do impugnante, entendo que não comporta análise o pedido de excesso de execução que não venha acompanhado de provas mínimas à solução do litígio, de modo que deixo de conhecer o pedido de excesso de execução
.

[...]

Portanto, a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundada única e exclusivamente no excesso de execução é medida de rigor.

Por consequência lógica, não há falar em aplicação de efeito suspensivo à impugnação, ante a rejeição liminar.”

Conforme o art. 525, §4º, do CPC, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de prova, incluindo o demonstrativo atualizado do cálculo que o executado considera correto. A ausência dessa planilha impede a análise comparativa entre os cálculos do exequente e os valores do executado.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL EM VIRTUDE DO TEOR DO DECISUM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO AGRAVO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE SERIA DEVIDO E DO CÁLCULO ATUALIZADO – AUSÊNCIA - REQUISITOS ESSENCIAIS - REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO – ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O Recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente Impugnação ao Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento. Contudo, quando o seu teor gera dúvida razoável sobre sua natureza – se sentença ou interlocutória -, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para que a Apelação seja recebida como Agravo de Instrumento.

Se na Impugnação o devedor alega excesso de execução, deve indicar o valor que entende correto e juntar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar do pedido
.”

(TJMT - 0000949-28.2008.8.11.0045,

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28-8-2019, DJE de 2-9-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO – REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4º E 5º DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível o acolhimento da tese de excesso de execução posta na impugnação ao cumprimento de sentença se o impugnante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo
.”
(TJMT - 1009204-68.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20-9-2023, DJE de 21-9-2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 525, PARÁGRAFO 1º E INCISOS DO CPC - PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário
.”
(TJMT - 1005409-54.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12-7-2023, DJE de 14-7-2023)

Portanto, mantenho a decisão original.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024